Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-12.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000149-12.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADO: CLEISE BRANDAO DA SILVA e outros (3) Advogado(s):LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÕES ALEGADAS NO ACÓRDÃO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO - LEI FEDERAL 11.738/2008. CERCEAMENTO DE DEFESA, LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. QUESTÕES ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES RELEVANTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou o cumprimento de obrigações relacionadas ao piso salarial do magistério. O embargante alegou cinco omissões no acórdão: cerceamento de defesa por julgamento antecipado, violação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, indevida ingerência judicial na separação de poderes, violação do princípio da legalidade administrativa e questões processuais não apreciadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissões relevantes que comprometam sua clareza, completude ou coerência, especificamente quanto: (i) ao alegado cerceamento de defesa; (ii) à aplicação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) à violação do princípio da separação de poderes; (iv) ao desrespeito ao princípio da legalidade administrativa; e (v) às questões processuais supostamente não enfrentadas. III. Razões de decidir 3. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a preliminar, fundamentando que o município teve ampla oportunidade probatória mas permaneceu inerte, caracterizando preclusão temporal, não havendo omissão a ser sanada. 4. Relativamente à Lei de Responsabilidade Fiscal, embora o acórdão pudesse ter sido mais detalhado, o fundamento de que tal lei não afasta obrigações decorrentes de direitos consolidados dos servidores mantém-se correto, pois o piso salarial constitui direito preexistente estabelecido por lei federal. 5. No tocante à separação de poderes, não houve intervenção judicial indevida, mas sim garantia de cumprimento de obrigação legal específica, sendo legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento da legislação federal. 6. Quanto à legalidade administrativa, a decisão determinou o cumprimento de obrigação legal estabelecida pela Lei Federal 11.738/2008, não havendo violação ao princípio constitucional, mas sua própria aplicação. 7. As questões processuais alegadas não constituem matérias que deveriam ser necessariamente enfrentadas no acórdão de apelação, tendo o questionamento prévio sido atendido pela própria discussão travada nos embargos. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito ou apresentar novos argumentos. 2. Não configura omissão relevante a fundamentação que, embora pudesse ser mais detalhada em aspectos específicos, enfrenta adequadamente as questões centrais e mantém coerência jurídica. 3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação de cumprimento de direitos consolidados dos servidores decorrentes de legislação federal específica, como o piso salarial do magistério." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; LC 101/2000, art. 42; Lei 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 211. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000149-12.2020.8.05.0043, sendo Embargante Município de Canavieiras e Embargada Cleise Brandão da Silva e Outros (3), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator